Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703928-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. RECORRIDO: MBR ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE FALÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 94, INCISO II, DA LEI No 11.101/95. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Se a parte autora comprovou a presença dos requisitos previstos no inciso II do artigo 94 da Lei no 11.101/2005, e a ré não demonstrou a ocorrência de qualquer das hipóteses descritas no art. 96, do mesmo diploma legal, impõe-se a manutenção da sentença que decretou a falência. 2. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 94, inciso II, da Lei 11.101/2005 e 805 do Código Adjetivo Civil, uma vez que não estão preenchidos os requisitos legais para a decretação de falência, quais sejam, não pagar, não depositar e não possuir bens livres e desembaraçados para nomear à penhora. Aduz que na hipótese dos autos, apesar do atraso nas parcelas, estava realizando os pagamentos do acordo entabulado, bem como apresentou bens à penhora, o que foi rejeitado pelo juízo de primeira instância e mantida no acórdão guerreado. Assim, entende que não se enquadrando nos três requisitos legais, a nulidade da decretação de falência é medida que se impõe. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID 41211986 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois, consoante orientação da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no REsp n. 2.017.383/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). Igualmente não merece trânsito o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 94, inciso II, da Lei 11.101/2005 e 805 do Código Adjetivo Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Diversamente do alegado nas razões recursais, a agravante não comprovou a ocorrência das situações descritas no art. 96, da Lei no 11.101/2005, que teria o condão de afastar o decreto de falência. Ademais, a agravante sequer demonstrou potencial de solvência de seus débitos. Do que se infere do acervo probatório, o único bem que informa possuir não é de sua propriedade, a teor da certidão de matrícula de ID no 63699768. Como bem observou a magistrada sentenciante, “é cediço que a transferência da propriedade de bem imóvel se dá com o registro do título translativo no registro de imóveis, conforme dicção do art. 1.245 do Código Civil. E, enquanto tal não se der, o alienante continua sendo proprietário do bem”. Note-se, ainda, que o instrumento particular de promessa de compra e venda de ID no 66157736 foi firmado em 04.05.2020, ou seja, em data posterior ao descumprimento da avença, bem como o preço pago, naquela ocasião, é maior que a dívida cobrada, o que é, no mínimo, questionável. Logo, “fere a lógica a aquisição de imóvel durante o prazo de cumprimento de acordo e, principalmente, no transcorrer do prazo concedido para a realização de depósito elisivo com a finalidade de decretação da falência” (ID no 7314994)” (ID 40284545 - Págs. 3 e 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF No 23.550 (ID 41211986 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030